Tribunal: STF
Processo: RMS 36865
Classe: RMS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:
Agravo regimental no recurso ordinário em mandado de segurança. 2. Direito Administrativo. 3. Concurso público. BACEN. Aprovação fora do número de vagas. Cadastro de reserva. Alegação de preterição não comprovada. Acórdão recorrido em sintonia com o tema 784 da repercussão geral. Direito à nomeação. Inexistência. Impossibilidade de dilação probatória. Precedentes de ambas as Turmas. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Negado provimento ao agravo regimental.